Tribunal: TJDFT
Processo: 0751097-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751097-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (0723423-70.2023.8.07.0001) que indeferiu o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e das astreintes nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizado por HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO, proferida nos seguintes termos (ID 216346243 dos autos principais): “A ré, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, por meio da petição de ID 214012889, requer que seja fixado o valor de R$ 10.000,00, despendido pela parte autora com o pagamento da cirurgia na modalidade robótica, como parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais, devidos em relação à condenação à obrigação de fazer. Todavia, a sentença de ID 172550632, condenou a parte ré a arcar com o custeio de todo o procedimento cirúrgico, incluindo todas as despesas hospitalares, médicos cirurgiões e anestesistas, até alta médica da falecida autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de: 1) DETERMINAR que as rés autorizem e custeiem a realização do procedimento cirúrgico na modalidade robótica, consoante indicação do médico cirurgião assistente, responsabilizando pelo pagamento de todas as despesas hospitalares, médicos cirurgiões e anestesistas, com a garantia de todo tratamento clínica até a alta médica, inclusive o montante despedido no ID Num. 161091584, sob pena de incidência da multa fixada na decisão de ID Num. 161357162; (...).” Assim, é irrelevante para a fixação do referido parâmetro que a parte autora tenha arcado, ela própria, ante o descumprimento da liminar pela parte ré, com o pagamento de R$ 10.000,00 para a realização do procedimento cirúrgico, tendo em vista que as rés foram condenadas a arcar com o pagamento do valor total dos custos da cirurgia da autora falecida. Quanto à base de cálculo em si, de acordo com o acórdão de ID 188384498, proferido na apelação interposta pela autora, na fixação da verba honorária, deve ser considerada a expressão econômica da obrigação de fazer imposta à parte ré, que, no caso, corresponde ao valor total do procedimento informado pelo Hospital Santa Lúcia, de R$ 53.385,43, conforme documentos de ID 212483187 a ID 212483190. Assim, indefiro o pedido da parte ré (ID 214012889) e fixo como parâmetro para o cálculo dos honorários sucumbenciais, em relação à obrigação de fazer, a quantia de R$ 53.385,43. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença apresentado no ID 216052935, formulado pelo advogado da parte autora, observo que, além do valor dos honorários sucumbenciais, está sendo pleiteado, também, o valor das astreintes fixado na decisão de ID 196134542. Contudo, referido valor pertence à parte autora e não a seu patrono, razão pela qual o pedido deve ser emendado para que se corrija seu polo ativo. Ademais, o pedido deve ser acompanhado de planilha atualizada do débito, nos termos do art. 524 do CPC, e do comprovante de pagamento das custas inerentes à fase de cumprimento de sentença, conforme art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.” Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, para, “atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a contradição e reconhecer que o valor da multa é devido ao advogado da parte autora, sendo desnecessária a emenda determinada para correção do polo ativo” (ID 218280896 na origem). A agravante sustenta, em suma, que “a condenação estivera limitada tão somente aos valores referentes a tal modalidade robótica, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).”, e que “evidente que o proveito econômico obtido pela parte autora, em relação ao procedimento cirúrgico equivale ao referido valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual deve esta quantia ser considerada para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais (acrescido, obviamente, do valor fixado a título de danos morais).” Sustenta, ainda, em relação às astreintes, que “Por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto.”. Em sede de antecipação de tutela, aduz a existência do periculum in mora e o fumus boni iuris. Requer, assim, “que seja reconhecido, em relação ao procedimento cirúrgico realizado, o custo do código contravertido entre as partes, ou seja, à técnica robótica, a qual teve custo o custo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este, portanto, o único valor a ser considerado para o cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como seja excluída ou reduzida a multa aplicada, uma vez que não há se falar em descumprimento do comando judicial ou proporcionalidade e razoabilidade.”. O preparo foi realizado regularmente (ID 66798228). Contrarrazões apresentadas no ID 66964660, nas quais o agravado afirma, em suma, que o cumprimento de sentença está de acordo com o dispositivo judicial transitado em julgado. A parte agravante foi intimada para se manifestar acerca do atendimento do prazo de 15 dias para interposição do Agravo de Instrumento, tendo apresentado petição ao ID 68009489. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre registrar a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, de fato, houve a interrupção do prazo recursal em razão da oposição de embargos de declaração na origem, conforme relatado. A decisão dos embargos de declaração foi proferida em 21/11/2024, tendo o agravo de instrumento sido interposto em 29/11/2024, antes, portanto do transcurso do prazo legal. Nesse passo, preenchidos os demais pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De início, ressalto que, em um juízo de cognição incipiente, como o que se faz neste momento, verifica-se que o alegado excesso de execução não se aflora patente, pois, na hipótese dos autos, necessário aferir com maior percuciência o acerto ou não da base de cálculo que lastreou a r. decisão recorrida. Pertinente observar que o ilustre Juízo a quo condicionou o levantamento de eventual quantia penhorada à preclusão da decisão em razão da interposição do presente agravo de instrumento (ID 224266454 nos autos de origem). Logo, afasta-se eventual alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de evidente hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Desse modo, infere-se, neste momento de cognição sumária, a ausência dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo reclamado. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator